Tribunal: TJMT
Processo: 1017611-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017611-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (EMBARGANTE), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), DANIELA ILGES - CPF: 001.597.360-30 (ADVOGADO), CAROLINE ZEN CAINELLI - CPF: 027.056.100-57 (ADVOGADO), EDITH REBOUCAS MENDONCA - CPF: 527.112.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017611-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
OMISSÃO SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO EM AGC PELA CREDORA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ADESÃO À PROPOSTA ALTERNATIVA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA OS AVALISTAS E SÓCIOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017611-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação do ora embargado.

As embargantes apontam contradição no aresto uma vez que a Lei n. 14.112/2020 estabelece a possibilidade de suspensão das Ações Executórias não somente em relação à empresa em recuperação judicial mas também quanto aos sócios e avalistas.

Dizem que em Assembleia Geral de Credores o embargado aderiu à “Proposta B”, portanto anuiu com a extinção das Execuções propostas contra os devedores e seus sócios.

Pedem
“que seja obstado todo e qualquer ato expropriatório de bens, direitos e dinheiro da empresa embargante”
.

O embargado, intimado não se manifestou.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição dos Aclaratórios (Id n. 80046481).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017611-47.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As embargantes alegam que o aresto é contraditório uma vez que a Lei n. 14.112/2020 estabelece a possibilidade de suspensão das Ações Executórias não somente em relação à empresa em recuperação judicial, mas também quanto aos sócios e avalistas. Dizem que em Assembleia Geral de Credores o embargado aderiu à “Proposta B”, portanto anuiu com a extinção das Execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios.

Para elucidar a questão, cumpre sanar a omissão sobre esse ponto.

Na Assembleia Geral de Credores, a recuperanda, ora embargante, apresentou proposta de criação de uma subclasse denominada Credores Estratégicos Financeiros, com o seguinte teor:

Deságio de 30% sobre os valores arrolados na recuperação judicial; 12 meses de carência a contar da publicação da decisão de homologação do plano aprovado em AGC; juros de 7% ao ano mais variação da TR a contar da decisão de homologação do plano de RJ aprovado em AGC, prazo para pagamento total de 120 meses ( 12 meses de carência + 108 meses de pagamento) IOF à vista (se devido),
manutenção das garantias prestadas nos contratos abaixo e respectivos avalistas neles arrolados;
pagamento de 5% de honorários advocatícios em caso de adesão a referida proposta, o qual será pago em 12 parcelas iguais e sucessivas.
Serão extintas as ações em face dos devedores;
em caso de descumprimento desta avença, retornam-se ao status quo ante, com o restabelecido dos contratos originários.

Na ocasião, a Caixa Econômica Federal concordou com os termos acima e fez alguns apontamentos; o Banco do Brasil e o Itaú não aprovaram a sugestão.

Diante disso, foi registrado na ata que “
neste mesmo momento, o advogado da recuperanda, visando dar uma nova alternativa aos credores financeiros, apresenta neste momento a segunda opção aos credores, ficando a referida classe de credores estratégicos com duas propostas alternativas possível para adesão

que fica assim exposta:

SEGUNDA PROPOSTA – CREDORES ESTRATÉGICO FINANCEIROS
- 30% de deságio sobre crédito arrolado na RJ; Carência de 12 meses a contar da publicação da decisão que homologar o plano, encargos de 0,5% por cento ao mês a contar da publicação que homologar o plano, prazo de pagamento 96 meses, sendo 12 meses de carência, acrescidos de 84 parcelas mensais e consecutivas sem vínculo com fluxo de caixa ou qualquer outro fator contábil da empresa.
Com a palavra o advogado do Bando Bradesco adere a subclasse criada e escolhe a segunda proposta apresentada dentro dessa classe

(id 60322505 - Pág. 9).

O Banco Bradesco aderiu

à
“subclasse criada e escolhe a segunda proposta apresentada dentro desta classe”
(id n. 60322505, pág. 9).

Foi anotado em ata que, “
com as alegações realizadas o administrador judicial irá colocar o plano para votação,
os que não aderiram a nenhuma das propostas apresentadas votarão conforme o plano originalmente apresentado”
.
(id 60322508, pág. 3).

Como visto, na segunda proposta, que alterou o plano originalmente elaborado no tocante à subclasse de credores estratégicos financeiros, com a qual o ora embargado consentiu,
não está prevista a
extinção das Execuções manejadas contra os devedores e seus sócios.
Por conseguinte, ele não pode ser atingido, pois não se aliou a essa possibilidade.

Na sentença que homologou o plano de RJ, foi consignado que “
a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial (
id n. 60322508, pág. 3).

Por consequência, só atinge quem anuiu expressamente a essa hipótese, o que não é o caso do embargado, pois a proposta que apoiou, como já mencionado, não trazia essa previsão, que devia estar expressa ante a alteração realizada nos termos do plano durante a AGC.

Logo, ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento devem ser acrescidos apenas os argumentos acima, para, com isso, sanar a omissão ocorrida, o que, no entanto, não altera o desfecho dado à lide.

Confira-se o entendimento firmado pela Câmara:

(...)

A Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME apresentou Exceção de Pré-Executividade em que argui a inexequibilidade do título executado ante a ausência da assinatura de duas testemunhas e, no mérito, a nulidade da Execução por falta de liquidez. Subsidiariamente suscita o excesso de execução.

Seu pedido de Recuperação Judicial foi aprovado em 15-12-2017 e devidamente homologado após Assembleia Geral de Credores.

Em 27-3-2020 o juízo da Execução extinguiu a lide em virtude da homologação do plano de RJ e condenou o exequente em custas processuais e honorários advocatícios.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo determina que a decisão que conceder a recuperação constituirá título executivo judicial.

Logo, com a aprovação do plano ocorreu a sua novação no tocante à empresa em recuperação judicial, mantidas, porém, na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Por conseguinte, como a Ação
foi direcionada também contra as avalistas do título, não há como extingui-la em relação a elas, já que são consideradas responsáveis autônomas pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Essa questão já foi dirimida no REsp n. 1333349/SP representativo da controvérsia. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Como visto, na recuperação judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei n. 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (artigo 59,
caput
).

Consequentemente, a novação se opera só para a Pantanal Comércio de Roupas EIRELI - ME, pois os efeitos do plano incidem unicamente sobre a empresa recuperanda.

Dessa forma, somente ela será excluída. A Execução prosseguirá normalmente contra as demais apeladas, que são avalistas (
Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Julia Jacinto da Silva).

Sobre o tema, aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça assim pontuou:

A propósito, cumpre mencionar que, em consulta aos autos no1037256- 58.2017.8.11.0041 mencionados em id. 60322507, o juízo de piso seguiu o entendimento do STJ e retificou a cláusula a respeito da novação, para que as ações somente sejam extintas em desfavor da recuperanda, de modo que não sejam atingidos os direitos dos credores possuam em face dos sócios, coobrigados, e fiadores, veja-se em sua parte dispositiva:

“3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO os itens referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.” - grifo proposital

Dessa forma, não restam dúvidas de que é possível prosseguir a execução em face de coobrigado, ainda que aprovado o plano de recuperação judicial, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela Súmula 581, como também pelo entendimento desta E. Corte.

Por fim, pleiteiam
“que seja obstado todo e qualquer ato expropriatório de bens, direitos e dinheiro da empresa embargante”
. Porém, não demonstraram que ela está na iminência de sofrer qualquer expropriação patrimonial. Desse modo, é infundada a pretensão. Ademais, a análise sobre bens essenciais da empresa cabe ao juízo da Recuperação Judicial.

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, o que, contudo, não altera o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021